Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 100668239.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: TIM S A
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIM S A, em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que deferiu em parte o pedido de liminar, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice N° 066532020000107750008048) (Id. 40871829), tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Alega que a decisão é omissa, eis que não se manifestou quanto ao artigo 7o da Lei 10.522/2002, determina que o registro no CADIN será suspenso quando tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei.
Aduz que, o próprio STJ vem reconhecendo a prestação de seguro -garantia ou carta de fiança bancária como caução idônea suficiente à garantia antecipada do juízo, a suspensão do registro do contribuinte no CADIN, com base no artigo supra, conforme fica evidenciado no RESP no 1.550.478/PR.
Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para que os vícios de omissão acima pontuados sejam sanados e autorize a suspensão do registro do contribuinte no CADIN e demais cartórios de protesto, eis que o débito se encontra garantido pela apólice de seguros no 066532020000107750008048
Embora intimado, não houve apresentação das contrarrazoes (Id. 97373469).
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão de liminar para que seja acolhida a Apólice de Seguro-Garantia no 066532020000107750008048000000 como caução antecipada do crédito tributário constituído no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 647708/54/28/2019.
Requereu que fossem afastadas as exigências mencionadas nesta ação como impeditivas de obter, manter ou renovar Regimes Especiais, à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito tributário mencionado.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau e, mantida, em sede de embargos de declaração, ensejando a interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que, deferi em parte, o pedido vindicado, apenas para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice N° 066532020000107750008048) (Id. 40871829), tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Em sede de embargos de declaração, a Recorrente alega omissão na aplicação do artigo 7o da Lei 10.522/2002, que dispõe:
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
Ocorre que, da análise do mencionado dispositivo, constata-se que sua aplicação é restrita ao âmbito federal, bem como que o precedente do RESP no 1550478 – PR foi proferido em decisão do TRF, não se aplicando, em princípio, ao presente caso.
Desse modo, não vislumbro qualquer omissão a ser sanada, porquanto esta Relatora, ao reconhecer a probabilidade do direito dos Recorrentes, o fez de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que (...) o oferecimento de seguro garantia não se presta à exclusão do contribuinte de regime cautelar, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.
Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando os Embargantes apenas rediscutirem a matéria.
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 1o de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora